Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742842-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI RECORRIDO: LENKA BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INCIDENTE REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 2. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874/2019, sustentando que todos os requisitos legais para o deferimento da desconstituição da personalidade jurídica da recorrida estão presentes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não comporta seguimento, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “rever as conclusões das instâncias ordinárias, quanto ao não preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.200.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009